Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716839-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: WESLEY ALMEIDA CORREA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 32208058, admitiu o recurso especial interposto por FUNDAÇÃO ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o julgamento de mérito do REsp 1.954.380/SP (Tema 1.153), afetado para a uniformização da controvérsia “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 53351291). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019